Tribunal: TJPA
Processo: 0000305-30.2009.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000305-30.2009.8.14.0025

APELANTE: JAIRO FARIA DA SILVA, SERRARIA E MADEIREIRA TICO TICO LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE DEPÓSITO DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa madeireira em face de sentença que, em ação civil pública ambiental, reconheceu a prática de ilícito ambiental consubstanciado no armazenamento de 226,950 m3 de madeira de origem não comprovada, sem licença válida expedida por autoridade ambiental competente, impondo aos réus a obrigação de reflorestamento da área correspondente, sob fiscalização do IBAMA, e condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral coletivo, valor a ser revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a manutenção de madeira sem licença ambiental válida é suficiente para configurar o dano ambiental e ensejar a responsabilização civil;

(ii) verificar a possibilidade de cumulação da obrigação de reflorestar com a indenização pecuniária por dano moral coletivo;
(iii) aferir a razoabilidade da condenação imposta quanto à obrigação de fazer e ao quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A infração ambiental restou suficientemente comprovada mediante auto de infração lavrado pelo IBAMA, que goza de presunção relativa de veracidade, não elidida pelos apelantes, os quais não trouxeram prova técnica idônea que infirmasse os dados constantes do auto administrativo.

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, consoante o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981 e art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo suficiente a existência de dano e nexo causal entre a atividade da empresa e o prejuízo ao meio ambiente.

5. A madeira sem origem lícita presumivelmente provém de desmatamento ilegal, o que configura dano ambiental presumido, cabendo à empresa o dever de diligência na comprovação da regularidade da cadeia produtiva.

6. O dano moral coletivo, no âmbito ambiental, decorre da lesão a bem jurídico difuso e é presumido
(in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de abalo anímico da coletividade.

7. A cumulação da obrigação de fazer (reflorestamento) com a indenização pecuniária por dano moral coletivo não configura bis in idem, sendo admitida conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula nº 629), dada a natureza complementar e autônoma de cada medida.

8. O valor arbitrado a título de dano moral coletivo (R$ 10.000,00) é proporcional à gravidade da conduta e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.
9. A obrigação de reflorestar é exequível, por estar condicionada a cronograma técnico sob fiscalização do IBAMA, observando-se os parâmetros legais e ambientais vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, sendo presumido o dano decorrente da manutenção de madeira sem licença ambiental válida, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981.
2. É legítima a cumulação da obrigação de fazer (reflorestamento) com a indenização por dano moral coletivo, cuja configuração independe de demonstração de abalo psicológico à coletividade (dano moral in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; CC, art. 927, parágrafo único; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei nº 9.605/1998, art. 46, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.940.030/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2022; STJ, Súmula nº 629; TJPA, Apelação Cível nº 0002107-82.2018.8.14.0046, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
Serraria e Madeireira Tico Tico LTDA
e
Jairo Faria da Silva
, irresignados com a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Material e Moral Coletivo Causado ao Meio Ambiente, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,

O juiz de origem julgou procedente o pedido inicial, impondo aos demandados a obrigação de reflorestar área equivalente à madeira apreendida, sob fiscalização do IBAMA, e condenando-os, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com destinação ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, além de custas processuais.

Na sentença, baseou-se na constatação, por meio de auto de infração lavrado pelo IBAMA, de que a empresa apelante mantinha em depósito 226,950 m3 de madeira serrada de diversas espécies, sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente, conduta que tem previsão no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de comprovação de ilicitude na conduta imputada, asseverando que os dados constantes do auto de infração foram obtidos por mera amostragem, sendo imprecisos, a ausência de nexo causal entre a conduta e o alegado dano ambiental.

Alega a impropriedade na condenação por danos morais coletivos, por inexistência de prova do prejuízo à coletividade e ainda a desproporcionalidade da condenação à obrigação de fazer de reflorestamento.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso defendendo, ponto a ponto, a manutenção integral da sentença sob todos os seus fundamentos, aduzindo que a prova documental, especialmente o auto de infração do IBAMA, é suficiente para demonstrar a responsabilidade civil dos apelantes pelos danos ambientais, além de justificar a reparação por dano moral coletivo (Id n° 15842628).

Em parecer o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id n°

31051517).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento presencial em Plenário.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste na análise da legalidade e proporcionalidade da sentença que impôs à empresa apelante obrigações de reflorestamento e indenização por dano moral coletivo, em decorrência da manutenção, em depósito, de madeira sem comprovação de origem lícita.

Consoante a moldura fática delineada nos autos, houve lavratura do auto de infração n.º 470.966-D pelo IBAMA, em razão de constatação de 226,950 m3 de madeira de variadas espécies armazenadas sem a devida licença ambiental do vendedor. Trata-se de conduta que, à luz do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), configura infração administrativa, penal e enseja, por consequência, responsabilização civil.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 46
– Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição da licença válida de venda, outorgada pela autoridade competente:

Parágrafo único
– Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida.

A responsabilidade civil por dano ambiental, cumpre registrar, é objetiva, conforme preceituam os arts. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e 927, parágrafo único, do Código Civil, bastando, para sua configuração, a prova do dano e do nexo de causalidade entre a atividade e o prejuízo ambiental.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que o
auto de infração lavrado por autoridade ambiental goza de presunção relativa de veracidade
, incumbindo à parte autuada o ônus de elidir tal presunção com provas robustas em sentido contrário. No caso concreto, os apelantes não lograram êxito em infirmar a legitimidade e a veracidade dos fatos narrados no auto administrativo.

A existência de 226,950 m3 de madeira sem licença ambiental válida, como consignado nos autos, revela evidente afronta à legislação ambiental, sendo irrelevante, para fins de responsabilização civil, a alegação de que a medição foi realizada por amostragem, porquanto tal alegação não foi corroborada por qualquer prova técnica idônea que infirmasse os dados oficiais apresentados.

Outrossim, o dano ambiental configura-se pela própria existência do desmatamento ilegal necessário à produção da madeira apreendida, evidenciando-se o nexo causal entre a conduta omissiva da empresa e o prejuízo ao meio ambiente. Ressalte-se que a posse, depósito ou comercialização de madeira de origem não comprovada é vetor de estímulo à prática de desmatamento irregular, razão pela qual o ordenamento jurídico impõe ao comerciante ou detentor da madeira o dever de diligência na verificação da origem.

Quanto ao dano moral coletivo, este decorre, no campo ambiental, do próprio desequilíbrio ecológico causado, sendo prescindível a comprovação de sofrimento psicológico da coletividade. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1
. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas
. 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação. (STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022)

No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). REPARAÇÃO INTEGRAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Apelação Cível interposta por particular em face de sentença que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, em razão da construção de uma represa em nascente localizada em Área de Preservação Permanente (APP), sem a devida licença ambiental.

2. A Tese Recursal. O apelante sustenta, em síntese, que a reparação do dano ambiental deve ocorrer prioritariamente
in natura
(recuperação da área), sendo a indenização pecuniária medida subsidiária e não cumulativa. Alega, ainda, a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais coletivos (R$ 50.000,00). Pleiteia, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se, em matéria de dano ambiental, a obrigação de reparar
in natura
a área degradada afasta a possibilidade de sua cumulação com a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos; e (ii) analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é de natureza objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, sendo desnecessário a aferição de culpa. A pretensão de reparação do dano, ademais, é imprescritível, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, visando à proteção das presentes e futuras gerações.

5. O princípio da reparação integral do dano ambiental (
restitutio in integrum
) impõe a restauração do bem lesado ao seu estado anterior (obrigação de fazer), mas também a compensação pela privação temporária de suas funções ecológicas (dano interino) e pelos danos cuja recuperação plena é inviável (dano residual). Assim, as obrigações de fazer e de indenizar são complementares e cumuláveis, não configurando
bis in idem
, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 629 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O dano moral coletivo transcende a esfera individual, caracterizando-se pela lesão a valores de uma comunidade e pelo sentimento de repulsa e indignação gerado pela conduta ilícita. A agressão a um bem ambiental de uso comum do povo, como uma Área de Preservação Permanente, configura dano moral coletivo de natureza presumida (
in re ipsa
), que gera o dever de indenizar independentemente da prova de sofrimento da coletividade.

7. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado a título de dano moral coletivo, mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A conduta do apelante é de extrema gravidade, pois o represamento de uma nascente compromete todo o curso d'água disponibilizado à população residente que depende desse recurso, bem como afetando o ecossistema local e o abastecimento de outras comunidades. O montante cumpre, assim, a dupla função da sanção: compensatória e, principalmente, punitivo-pedagógica, a fim de desestimular a prática de novos ilícitos ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido para manter integralmente a sentença condenatória. Pedido de gratuidade da justiça deferido em favor do apelante.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e imprescritível, impondo ao poluidor o dever de reparação integral, o que admite, nos termos da Súmula nº 629 do STJ, a cumulação da obrigação de recuperar a área degradada com a de indenizar os danos materiais e morais coletivos.

2. A lesão a Área de Preservação Permanente (APP) configura dano moral coletivo
in re ipsa
, cujo valor indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.”.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV, e art. 225, § 3º; CPC/2015, art. 98 e art. 99, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/1985, art. 1º; CDC, art. 6º, VI; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 654.833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.04.2020 (Tema 999); STJ, Súmula nº 629; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.877/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp n. 1.975.305/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 21.05.2025; STJ, REsp n. 1.473.846/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.02.2017; STJ, REsp n. 1.303.014/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.12.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0002107-82.2018.8.14.0046, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0002225-91.2018.8.14.0035, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.06.2025.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001222-58.2018.8.14.0017 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025)

No caso dos autos, a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), mostra-se proporcional e razoável frente à extensão do dano ambiental imputado e à finalidade reparadora e pedagógica da indenização.

Por fim, não há qualquer desproporcionalidade ou impossibilidade de cumprimento da obrigação de reflorestamento imposta, sendo a execução do projeto vinculada à fiscalização do IBAMA e sujeita a cronograma definido em etapas de até 6 meses, o que confere plena exequibilidade à medida judicial.

Assim, diante do conjunto probatório robusto, da presunção de legitimidade do auto de infração ambiental, da responsabilidade objetiva aplicável à matéria e da função preventiva e reparadora da responsabilização civil ambiental, não há como se acolher o apelo da empresa ré.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026